Tribunal: TJMT
Processo: 1045683-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045683-97.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 15.000,00, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões suscitadas pelo embargante:

(i) alegada omissão quanto à análise da quitação dos honorários até a rescisão contratual, com base nos termos de quitação firmados;

(
ii
) omissão quanto à ausência de pedido de revisão das cláusulas contratuais e à regularidade da avença firmada entre as partes;

(
iii
) suposta omissão sobre os critérios de arbitramento de honorários e ausência de análise do resultado de ação executiva correlata;

(
iv
) prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional debatida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a possibilidade de arbitramento proporcional de honorários advocatícios nos casos de rescisão unilateral imotivada de contratos com cláusula ad
exitum
, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da parte contratante.

4. Os termos de quitação apresentados pelo banco, por sua genericidade e ausência de vinculação específica aos processos em debate, são inaptos a demonstrar quitação integral dos serviços jurídicos prestados até a data da rescisão, não se prestando, portanto, à exclusão da verba honorária.

5. A cláusula contratual que previa antecipações de valores (cláusula 6.7) não se confunde com a remuneração devida pela atuação processual, tampouco exime o contratante da obrigação de adimplir os honorários proporcionais.

6. A decisão embargada enfrentou expressamente os parâmetros legais para o arbitramento de honorários (art. 85, § 2o, do CPC), valendo-se de critérios de proporcionalidade, razoabilidade e observância à jurisprudência dominante, inclusive reduzindo o montante para R$ 15.000,00.

7. A pretensão de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

8. O inconformismo do embargante com a decisão proferida demanda via recursal própria e não se confunde com os vícios sanáveis pela via
aclaratória
.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração
conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento:

"1.
Não se configura omissão quando o acórdão embargado enfrenta todos os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2o; 373, II; 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão de
ID no
339194379
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,

deu parcial provimento ao recurso da parte embargante, apenas para reduzir os honorários advocatícios ao valor
de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a r. sentença fustigada, e negou provim
ento ao recurso da parte embargada.

O Embargante BANCO BRADESCO S.A, assevera que o acórdão apresentou vícios de omissão, quanto aos seguintes pontos:

1.
Omissão - contrato de prestação de serviço com diversas formas de remuneração - julgamento baseado em premissa equivocada - o pagamento dos honorários foi regularmente quitado até a rescisão do contrato de prestação de serviços - rescisão contratual regular e de acordo com o pactuado;

2.
Da omissão quanto as cláusulas do contrato de honorários firmado – da ausência de pedido de revisão/anulação - da impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares;

3.
Da omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários - da inércia quanto a análise do resultado da ação executiva;

4.
Do prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID
343204362
, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais de BRADESCO S.A.:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão de
ID no 339194379
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte embargante, apenas para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a r. sentença fustigada, e negou provimento ao recurso da parte embargada.

Todavia, ao compulsar os autos, entendo que os embargos de declaração interposto não merece acolhimento.

Passo a análise pormenorizada das teses aventadas nos aclamatórios.

1.1.

Omissão - contrato de prestação de serviço com diversas formas de remuneração - julgamento baseado em premissa equivocada - o pagamento dos honorários foi regularmente quitado até a rescisão do contrato de prestação de serviços - rescisão contratual regular e de acordo com o pactuado

Inicialmente, com a devida vênia aos entendimentos em sentido contrário, cumpre salientar que a jurisprudência pátria tem reiteradamente reafirmado a incidência do princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual os contratos regularmente celebrados vinculam as partes ao seu exato e integral cumprimento. Todavia, verificada a rescisão unilateral do ajuste antes da consumação de seu objeto, por iniciativa exclusiva de uma das partes, configura-se inadimplemento contratual, com a consequente ruptura da relação jurídica previamente estabelecida. Nessa hipótese, subsiste o interesse processual da parte lesada, a quem se reconhece legitimidade para provocar a tutela jurisdicional, a fim de ver resguardado seu direito.

Prosseguindo, quanto a tese alegada de afastamento em decorrência do pacta sunt servanda, anoto que o entendimento exarado no acórdão embargado, é que, no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra,

No que se refere aos termos de quitação, trata-se de documentos firmados em momento anterior à rescisão contratual, não sendo aptos a afastar o direito do embargante ao arbitramento de honorários advocatícios. Ressalte-se que referido documento já foi submetido à análise do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado em diversas oportunidades, ocasião em que os ilustres Desembargadores das Câmaras de Direito Privado firmaram entendimento no sentido de se tratar de instrumento genérico, firmado antes da rescisão contratual, e destituído de eficácia para obstar o direito do embargado ao recebimento de honorários.

Nesse contexto, tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante do dever de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a data da rescisão unilateral, conforme alegado pelo Banco Bradesco, uma vez que não especificam a quais processos ou serviços se referem. Por esse motivo, não podem ser considerados documentos idôneos para comprovar a quitação dos honorários pleiteados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.” (TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023;
g.n
.).

Outrossim, no presente caso, discute-se o arbitramento de honorários advocatícios em razão dos serviços efetivamente prestados pelo causídico, que foi impedido de concluí-los em virtude da rescisão unilateral e imotivada do contrato
ad
exitum
. Ressalte-se que a remuneração correspondente não foi adimplida pelo Banco, conforme reconhecido pela própria instituição, sob o argumento de que as condições para o pagamento ainda não teriam sido implementadas.

Assim, a cláusula “6.7 – Volumetria”, constante do contrato de prestação de serviços, refere-se aos valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme expressamente previsto no item “
ii
” da referida cláusula. Tais valores, evidentemente, não se confundem com os honorários contratuais eventualmente devidos em razão do êxito na demanda, tampouco com os honorários sucumbenciais, os quais são arbitrados com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, cumpre salientar que, embora constem dos autos quatro Termos de Quitação — juntados sob o ID.
326479369
- firmados pelo representante do escritório Galera Mari e apresentados pelo banco embargante, nos quais há renúncia expressa a qualquer pretensão de cobrança de honorários advocatícios, datados de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, tais documentos não especificam de forma clara os critérios adotados para a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos efetivamente prestados pelo autor em favor do banco embargado. Outrossim, não há qualquer menção de que as referidas renúncias abrangem as ações que são objeto da presente demanda de arbitramento e
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Nesse contexto, não é possível concluir que os termos de quitação apresentados pela Instituição Financeira, os quais sequer indicam a que processos ou serviços se referem, sejam aptos a comprovar a quitação dos honorários ora pleiteados.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Ademais, os precedentes jurisprudenciais que embasaram o julgamento referem-se a decisões proferidas no âmbito de Embargos à Execução, nas quais se discutia o direito à percepção de remunerações expressamente previstas em contrato e que permaneceram pendentes em razão da rescisão contratual — hipótese que não se confunde com a dos autos.

Aqui, a controvérsia versa sobre o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados pelo causídico, que foi impedido de concluí-los em decorrência da rescisão unilateral e imotivada do contrato ad
exitum
. Ressalte-se que a própria instituição bancária admite não ter efetuado o pagamento, sob o argumento de que as condições contratuais para tanto não teriam sido implementadas.

Sobre a matéria, colacionam-se recentes julgados deste Egrégio Sodalício, proferidos em ações da mesma natureza:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL, DECISÃO EXTRA PETITA, MALFERIMENTO DE ENTENDIMENTO DO STJ, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS NO MÉRITO DA DEMANDA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PREVÊ HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL - ART. 20, §2o, DO EOAB - PROVA DE QUITAÇÃO INSERVÍVEL - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO SUPERAM O MÁXIMO LEGAL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESPROVIDO E O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8.
Os Termos de Quitação juntados pelo Banco, não obstante constarem a assinatura do recebedor, são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos. Precedente do TJMT
. (...) (N.U 1025975-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO - CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento.
(...) (N.U 1012935-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) (destaquei)

Cita-se, ainda, recente jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em situação idêntica à dos presentes autos,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO PROPORCIONAIS AO TEMPO EM QUE O ESCRITÓRIO PATROCINOU A CAUSA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APURAÇÃO DA PROPORÇÃO DO ÊXITO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AOS PATRONOS SUBSTITUÍDOS NO CURSO DA CAUSA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração
. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda
2 .
Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória de significativa parcela dos serviços advocatícios prestados, a substituição do patrono originário antes do julgamento definitivo da causa, não confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, mas deve autorizar a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto. 3. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios é viável após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto).
4 .
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. 5. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1720988 MS 2020/0155723-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2021)

Noutro giro, cumpre ressaltar que não incumbe ao julgador suprir a inércia probatória das partes, tampouco diligenciar de ofício para aferir eventual proveito econômico advindo de demandas paralelas, como a ação executiva mencionada, especialmente quando ausente nos autos documentação idônea que demonstre de forma objetiva e precisa o resultado da referida ação.

O ônus da prova quanto ao êxito e aos benefícios concretamente obtidos pela parte outorgante na ação executiva é exclusivo do interessado, no caso, a instituição financeira contratante dos serviços advocatícios, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não tendo sido trazidos aos autos elementos que demonstrem com clareza o desfecho da ação executiva, inexiste omissão a ser sanada, sendo certo que a decisão embargada foi devidamente fundamentada com base nos elementos efetivamente constantes dos autos.

Por tais razões, rejeita-se a alegação de omissão, por não configurar qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

1.2
.
Da omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários - da inércia quanto a análise do resultado da ação executiva.

Neste ponto, analisando o acórdão fustigado, não há o que se falar em omissão.

Percebe-se que há mero inconformismo da Embargante, neste ponto.

No acórdão embargado, foi expressamente consignado que:

“2.2.
Alternativamente, pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No que se refere ao
processo no 0000797-89.2013.8.11.0049
, em trâmite perante a Comarca de Vila Rica/MT, o autor anexou aos autos o comprovante de pagamento das custas, informou novo endereço dos executados e requereu o desentranhamento do mandado para que fosse cumprido no novo endereço. Ademais, apresentou o comprovante de pagamento das custas relativas à diligência do oficial de justiça e manifestou-se informando que realizou diligências, porém não conseguiu localizar novo endereço dos executados. Em 19/11/2020, o escritório recorrido foi formalmente comunicado da rescisão contratual e da consequente destituição dos autos.

Assim, conforme reiterado ao longo deste voto, ao arbitrar a verba honorária, incumbe ao magistrado observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando em conta o grau de diligência do profissional, o local da prestação dos serviços, a relevância e complexidade da demanda, o labor efetivamente desempenhado e o tempo despendido para sua execução.

No caso em apreço, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo
R$ 22.019,22 (vinte e dois mil, dezenove reais e vinte e dois centavos)
– mostra-se incompatível com a extensão e relevância dos serviços efetivamente prestados, revelando-se superior à justa medida da remuneração devida. Tal quantia extrapola os limites da proporcionalidade, destoando dos parâmetros consolidada e reiteradamente fixados por esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado e por este Colendo Tribunal de Justiça, conforme se depreende de precedentes jurisprudenciais,
in
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA
– HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA –
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E PELO BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIDOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.
[...]
(N.U 1042469-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
– [grifo nosso]

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1
. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao quantum devido.
2. A majoração dos honorários é devida quando comprovada a desproporcionalidade do valor arbitrado em relação à complexidade, relevância econômica e diligência do trabalho realizado.” – [grifo nosso]

(N.U 1024482-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes nos autos. 2. É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios na ausência de cláusula contratual específica em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. 3
. O valor fixado judicialmente deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal.
4. Os juros de mora incidem à taxa de 1% ao mês até a vigência da Lei no 14.905/2024, passando a observar a Taxa Selic a partir de então.” – [grifo nosso]

(N.U 1041982-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DESERÇÃO – REJEITADAS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA –
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS – INEFICÁCIA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 9.450,00 – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o, CPC –
SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]
Tese de julgamento: “A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da verba pelo trabalho prestado até a revogação do mandato, sendo ineficazes termos de quitação genéricos e inaplicável a tese de ausência de proveito econômico.”
– [grifo nosso]

(N.U 1020983-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, publicado no DJE 02/10/2025)

Dessa forma, impõe-se a redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida para o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Egrégia Câmara de Direito Privado e por este Colendo Tribunal de Justiça.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, que o valor atualizado das causas não deve ser utilizado como parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de forma compatível com a complexidade e a relevância do trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono, devendo o magistrado pautar-se, sobretudo, pelos critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, conforme já exaustivamente delineado.

Ainda nesta senda, cumpre destacar que, nas demandas em que se discute o arbitramento de honorários advocatícios e em que o valor da causa se mostra elevado, a jurisprudência tem se orientado pela adoção de quantia equitativa, apta a remunerar de maneira justa e proporcional os serviços prestados pelo causídico, em observância ao princípio da razoabilidade.

Por fim, não prospera a alegação de sucumbência mínima por parte do réu, porquanto, embora a condenação não tenha alcançado o montante originalmente pleiteado pelo autor, este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento dos honorários, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida nos moldes estabelecidos pela sentença.”

Portanto, a matéria foi adequadamente enfrentada, não havendo lacuna deliberativa.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

1.3.

Do Prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido
e rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 14/04/2024)

(grifo nosso)

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por BANCO BRADESCO S.A.,
PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026